Tribunal: TJES
Processo: 5006756-98.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006756-98.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
RECORRIDO: PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH
opôs
EMBARGOS À EXECUÇÃO
em face de
PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
, alegando que o responsável pelo pagamento do débito é o Estado do Espírito Santos, pois é mera Organização Social sem fins lucrativos, atuando como gestora pública. Verificou-se que nos presentes embargos está ausente a segurança do juízo. Diante disso, o juiz singular rejeitou liminarmente os embargos à execução e determinou o prosseguimento do feito.

Irresignada a parte embargante interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, almeja que seja reformada a sentença e julgado extinto o processo sem resolução do mérito, pelo não comparecimento do exequente em sede de audiência de conciliação.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que são ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A seu turno, é necessário levar em consideração que conquanto o CPC tenha abolido a necessidade da penhora como pressuposto para oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, certo é que o microssistema dos Juizados Especiais conserva tal peculiaridade, de exigir da parte executada como condição à análise dos Embargos a prévia e
INTEGRAL
garantia do juízo.

É o que se extrai da redação dada ao ENUNCIADO 117 do FONAJE,
“é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”
.

Destarte, considerando que nos presentes autos inexiste garantia do juízo por parte do Embargante, impossível o conhecimento dos embargos, o que foi devidamente esclarecido pelo magistrado de piso.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO.
IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PENHORA. NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O PROCESSAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 117 DO FONAJE
. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível No 71007552037, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 24/04/2018).

Registro que o embargado, ora recorrido, justificou a sua ausência na audiência de conciliação, em razão da impossibilidade total de acordo. Além disso, tenho que o entendimento jurisprudencial segue no sentido da inexistência de obrigatoriedade na designação de audiência de conciliação em ações de execução. Com efeito, mantenho o prosseguimento da execução e deixo de extinguir o processo sem resolução do mérito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a r. sentença prolatada. Condeno o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 20% sobre o valor da execução, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

Registro que há petição pendente à análise que relego para o juízo de origem.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)